Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACLARATÓRIOS MANEJADOS AO INTENTO DE PROVOCAR A MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA NOVA, NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível o pedido de excepcional concessão de tutela provisória antecipada, formulado em agravo interno, quando aduzida idêntica pretensão cautelar em agravo de instrumento e sequer analisada essa primeira postulação porque, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, não ultrapassou o agravo de instrumento a barreira do conhecimento.
2. Opostos embargos de declaração, dá-se, para todos os sujeitos processuais, nos termos do art. 1.026, do CPC, a interrupção do prazo para interposição de outros recursos, os quais terão integralmente devolvida a contagem do tempo após intimação do decisum proferido nos aclaratórios, desde que indicado um dos vícios previstos no citado dispositivo legal.
3. A tempestividade é requisito objetivo extrínseco a ser atendido para formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso. Não observado o prazo legal para interposição de recurso contra decisão judicial, porque interrompido estaria o prazo de manejo da adequada impugnação ante a oposição de embargos de declaração, impõe-se verificar a admissibilidade dos Aclaratórios.
4. No caso, opostos embargos de declaração para compelir o juízo a se pronunciar sobre questão nova, visto que não arguida em impugnação ao cumprimento provisório de sentença, manifesto o inadequado uso desse instrumento processual que visa a esclarecer ou integrar a decisão embargada, suprindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Vícios de correção verificáveis de plano como inexistentes. Hipótese de não cabimento dos Aclaratórios. Art. 1.022 CPC. Não conhecimento que pelas especiais circunstâncias do caso concreto afasta a incidência do efeito interrruptivo e autoriza a fluência ininterrupta do prazo recursal desde a ciência da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual provisório de sentença coletiva. Regra de exceção aplicável em face da conduta processual do embargante que flagrantemente viola o princípio da cooperação processual, postulado esse voltado à obtenção, em tempo razoável, da solução justa e efetiva da lide.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
6. Agravante condenado ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).